Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712571-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: H. P. D. S. E. B. T. D. M., GIORDANA LIMA PUCCI DE SA E BENEVIDES REU: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, PRO KIDS SERVICOS MEDICOS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por H. P. D. S. E. B. T. D. M., representada por sua genitora G. L. P. D. S. E. B., contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 190592754 do processo n. 0710418-44.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. e Pro Kids Serviços Médicos Ltda., indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pela autora, que pretendia, liminarmente, fosse a agravada Unimed compelida a autorizar e a custear tratamento multidisciplinar. Nas razões recursais (ID 57378566), a agravante declara ter recebido o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). Afirma que lhe foi prescrito tratamento multidisciplinar a ser realizado com urgência. Aduz ser beneficiária de plano de saúde da agravada Unimed e alega que esta não autorizou o tratamento médico prescrito de forma integral. No ponto, destaca que a agravada Pro Kids Serviços Médicos Ltda. lhe informou que a autorização parcial não é suficiente para o atendimento. Sustenta que se o tratamento não for realizado conforme indicação, pode sofrer reflexos graves e irreversíveis. Pontua que a agravada Pro Kids Serviços Médicos Ltda. é a única clínica localizada no Distrito Federal que atende o convênio da agravada Unimed para o caso. Alega ter perdido a vaga na agravada Pro Kids Serviços Médicos Ltda. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que a primeira agravada seja compelida a “(...) autorizar e custear o tratamento multidisciplinar da Agravante com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo URGENTE, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Acompanhamento com psicólogo (2x por semana) com profissionais especializados na área; Fonoaudiologia, (2x por semana), Terapia Ocupacional, (2x por semana) especializado em Integração Sensorial de Ayres, Psicopedagogia – (2x por semana) - para estímulo de habilidade de atenção e desenvolvimento pedagógico ininterrupto. Tudo conforme indicado pelo médico assistente, vedando-se qualquer limitação de ordem quantitativa (número de sessões) e/ou interrupções, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada a Agravante, na hipótese de descumprimento da medida”. Em complemento, pleiteia seja “(...) a segunda Agravada, Única Kids, seja intimada a disponibilizar a vaga anteriormente ocupada pela Agravante, no mesmo prazo de 24hs a contar da intimação, nos termos da fundamentação supra”. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão recorrida. Preparo recolhido (IDs 57378582 e 57379454). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC[2] não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, passa-se a apreciar o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pela agravante. Trata-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada H. P. D. S. E. B. T. D. M. (agravante), representada por sua genitora G. L. P. D. S. E. B., contra Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. e Pro Kids Serviços Médicos Ltda. (agravadas), objetivando a condenação da primeira agravada a obrigação de fazer (autorização e custeio de tratamento multidisciplinar) e ao pagamento de reparação por dano moral e a condenação da segunda agravada a disponibilizar vaga para o tratamento multidisciplinar. A autora pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência para que a ré Unimed fosse compelida, liminarmente, a autorizar e a custear tratamento multidisciplinar. O pedido foi indeferido pelo r. Juízo de origem (ID 190592754 do processo n. 0710418-44.2024.8.07.0001), consoante decisão transcrita: Trata-se de ação ajuizada por H.P.D.S.E.B.T.D.M, menor devidamente representado pela genitora, em face de UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Relata que foi diagnosticados com transtorno do Espectro Autista, necessitando de acompanhamento com equipe multidisciplinar especialista. Informam que fazia o tratamento na Clínica Única Kids, mas desde fevereiro o tratamento foi interrompido, porque o plano não autorizou a continuidade do tratamento. Requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida seja compelida a “autorizar e custear o tratamento multidisciplinar da Autora com profissionais especializados em paciente com transtorno do espectro autista, incluindo: terapias com profissionais especializados e capacitados para lidar com pacientes portadores de Transtorno do Espectro Autista, com plano terapêutico individualizado, continuo, sem tempo definido de término, sem limitação de sessão, de modo URGENTE, pelo tempo de sessão prescrito, com os seguintes profissionais: Acompanhamento com psicólogo (2x por semana) com profissionais especializados na área; Fonoaudiologia, (2x por semana), Terapia Ocupacional, (2x por semana) especializado em Integração Sensorial de Ayres, Psicopedagogia – (2x por semana) - para estímulo de habilidade de atenção e desenvolvimento pedagógico ininterrupto”. É o relatório. Decido. Para a concessão da liminar pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em que pese os fundamentos utilizados pela parte, verifico que os contornos da situação apesentada ainda carecem de esclarecimentos que necessariamente deverão ocorrer ao longo da instrução, vez que não há nos autos documento que comprove a negativa do requerido. Isso porque, o documento ID 190543258 indica: “PEDIDO AUTORIZADO EM 22/02/24 REFERENTE A SEMANA DE 05 A 10/02/24. PARA AS PROXIMAS AUTORIZACOES FAVOR ANEXAR AS DATAS DAS SESSOES A SEREM REALIZADAS E A PREVISAO DO NUMERO DE HORAS SEMANAIS. A AUTORIZACAO DAS TERAPIAS E SEMANAL”. Verifica-se, portanto, houve a autorização parcial do tratamento, sendo necessária a juntada de novos documentos para a continuidade das terapias. Diante disso, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do NCPC, INDEFIRO a tutela de urgência. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, haja vista o interesse de incapaz. Cumpra-se. Irresignada, a autora interpôs agravo de instrumento (ID 57378566), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos delineados no relatório. Esclarecido o contexto com o relato dos principais atos processuais, passa-se a analisar o pedido de antecipação da tutela recursal. No particular, os documentos de IDs 190541532 e 190541518 do processo n. 0710418-44.2024.8.07.0001 demonstram que a agravante é beneficiária de plano de saúde da agravada Unimed. As solicitações médicas de ID 190543246 do processo n. 0710418-44.2024.8.07.0001 e o laudo médico de ID 190543252 do processo n. 0710418-44.2024.8.07.0001 apontam que a agravante foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e que, por isso, tem como indicação a realização de tratamento multidisciplinar. Ainda, a guia de serviço/solicitação da Unimed constante no ID 57378573 do processo n. 0712571-53.2024.8.07.0000 sinaliza que a solicitação de “Terapia ABA - Terapia Ocupacional - Pediátricas Especiais” foi parcialmente atendida e contém a seguinte observação: PEDIDO AUTORIZADO EM 22/02/24 REFERENTE A SEMANA DE 05 A 10/02/24. PARA AS PROXIMAS AUTORIZACOES FAVOR ANEXAR AS DATAS DAS SESSOES A SEREM REALIZADAS E A PREVISAO DO NUMERO DE HORAS SEMANAIS. A AUTORIZACAO DAS TERAPIAS E SEMANAL. Nesse contexto, embora os documentos constantes nos autos contenham a indicação de tratamento multidisciplinar, não é possível constatar, neste momento inicial do processo de conhecimento, sem que seja oportunizado o contraditório e sem a devida dilação probatória, que a autorização concedida é insuficiente para atender as necessidades da agravante. Ademais, não constam nos autos informações sobre a cobertura do plano contratado. No que diz respeito ao requisito de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não há elementos que demonstrem a urgência do tratamento pleiteado pela agravante. Ao contrário, as solicitações e o laudo médico (IDs 190543246 e 190543252 do processo n. 0710418-44.2024.8.07.0001) não indicam a urgência na realização do tratamento multidisciplinar e a guia de serviço/solicitação da Unimed (ID 57378573 do processo n. 0712571-53.2024.8.07.0000) aponta o caráter eletivo, e não urgente, do atendimento. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Considerando o interesse de incapaz, dê-se vista ao douto órgão do Ministério Público, em observância aos arts. 178, II, e 279 do CPC e art. 87, V, do RITJDFT. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de abril de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.